Tribunal: TJBA
Processo: 0500614-53.2016.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500614-53.2016.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GREEN BUILDING TRANCOSO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA e outros Advogado(s): RAMON COLARES SARMENTO DE ARAUJO APELADO: LUIS FERNANDO NOVAIS e outros (4) Advogado(s):VANESSA SANTOS BARROS, LUIS ANTONIO AGUILAR HAJNAL ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. “ INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE QUOTAS E OUTRAS AVENÇAS”. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURIDICO. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL QUE ADMITIU TERCEIRO COMO SÓCIO QUE COMPÔS O ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. SUPRIMENTO DE ANUÊNCIA EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 0500614-53.2016.8.05.0201, de Salvador, figurando como apelantes GREEN BUILDING TRANCOSO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA e JOSE CARLOS MENDES ANDRE e apelados LUIS FERNANDO NOVAIS E OUTROS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.